Tribunal: TJMT
Processo: 1047820-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047820-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELMO ANDRADE SILVA - CPF: 040.337.025-63 (ADVOGADO), IAN SOUZA SANT ANNA - CPF: 075.264.485-86 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), IAN SOUZA SANT ANNA - CPF: 075.264.485-86 (PACIENTE), ELMO ANDRADE SILVA - CPF: 040.337.025-63 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), FELIPE MENDES VILELA - CPF: 034.227.161-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), V. C. D. S. - CPF: 112.092.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MENDES VILELA - CPF: 034.227.161-06 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva em ação penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006). A defesa alegou a ausência de requisitos para a segregação cautelar, a existência de condições pessoais favoráveis e a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade da medida; e (
ii
) saber se as condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para afastar a medida de constrição da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva deve observar os requisitos legais previstos nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, com demonstração concreta da necessidade da medida, sendo vedada sua decretação com base exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, indicando a apreensão de 243g de maconha em tablete e porções fracionadas, além de balança de precisão e materiais utilizados para a comercialização da droga, o que caracteriza gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.

A quantidade de entorpecente apreendida, associada ao
modus operandi
, justifica a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, conforme a tese no 25 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do TJMT.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há elementos concretos que indiquem risco à ordem pública.

A substituição por medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada no caso concreto, ante o risco cautelar evidenciado, sendo a custódia necessária para salvaguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“1. A prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade da medida, sendo incabível sua decretação com base apenas na gravidade abstrata do delito.

2. A apreensão de expressiva quantidade de drogas, associada ao modo de acondicionamento e à presença de instrumentos típicos do tráfico, justifica a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública.

4. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não substituem a prisão preventiva quando insuficientes para neutralizar o risco cautelar identificado nos autos.”

Dispositivos relevantes citad
os
: CF/1988, art. 5o, LXVIII, e art. 93, IX; CPP,
arts
. 311 a 316, especialmente
arts
. 312, 313, 314 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 227299/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21.02.2024,
DJe
23.04.2024.

STJ,
AgRg
no HC 816469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.06.2023,
DJe
15.06.2023.

TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, tese no 25, DJE 11.04.2017.

TJMT, HC Criminal no 1013437-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 25.06.2024,
DJe
01.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
i
mpetrado
em favor de
Ian Souza Sant’anna
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos no 1004424-51.2025.8.11.0021, nos quais se apura a suposta prática dos crimes previstos
no artigo
33 da Lei no 11.343/2006, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob fundamento de garantia da ordem pública
.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, a ausência de requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a imposição da medida com base na gravidade abstrata do delito, a existência de condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e trabalho lícito) e a suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida nos autos desta ação constitucional.

A autoridade apontada como coatora apresentou informações, destacando a legalidade da prisão, a materialidade e os indícios de autoria, a gravidade concreta da conduta, o
modus
operandi
, o envolvimento de menor e a insuficiência das cautelares diversas da prisão para acautelar a ordem pública.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
Dra.

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus

constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, uma vez que se discute a legalidade de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do paciente.

A prisão preventiva é medida cautelar pessoal excepcional, de acentuada restrição à liberdade, destinada a garantir a regularidade e a efetividade do processo penal dentro dos estritos limites legais. Prevista nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, deve observar os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e excepcionalidade. Conforme os artigos 311 e 312 do
Diploma Processual Penal,
só pode ser decretada quando houver prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamento idôneo — como a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal — respeitadas as condições restritivas do artigo 313 e a vedação do artigo 314 à fundamentação baseada unicamente na gravidade abstrata do delito.

A
decisão que indeferiu a liminar (ID

339238365 deste remédio constitucional) consignou que a conversão da prisão em flagrante em preventiva apresentou fundamentação idônea, alinhada ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e aos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, configurando o
fumus
comissi
delicti
, bem como do
periculum
libertatis
, extraído da necessidade de garantia da ordem pública.

Assentou-se que o
fumus
comissi
delicti
decorreu da apreensão de quantidade relevante de maconha, acondicionada em tablete e porções fracionadas, totalizando aproximadamente 243 gramas, além de balança de precisão e materiais utilizados para fracionamento e embalagem do entorpecente, elementos corroborados pelo boletim de ocorrência e pelo laudo pericial (ID 215697803 de origem).

O
periculum
libertatis
foi reconhecido em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi típico do tráfico de drogas e pelo contexto fático revelador de risco concreto de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da custódia cautelar para preservação da ordem pública.

Verifica-se, neste remédio constitucional, a presença de indícios de materialidade e autoria do delito previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, cujo exame definitivo ocorrerá em ação penal própria, distinta dos presentes autos, sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa
.

Nesse contexto, em razão da quantidade relevante de substância entorpecente apreendida — consistente em aproximadamente 243 g de maconha, em tablete e porções
fracionadas —, bem como da apreensão de balança de precisão e de materiais utilizados na mercancia ilícita, mostra-se pertinente a incidência do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na tese no 25, nos seguintes termos:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção
de prisão preventiva (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse sentido, já se manifestou o Excelso Supremo Tribunal Federal, conforme julgado que cito:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO: AUSÊNCIA. (STF - HC: 227299 MG, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 22-04-2024 PUBLIC 23-04-2024, grifos nossos).

A esse respeito, destaca-se, da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, a decretação da prisão preventiva do Agravante não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois o Juízo singular ressaltou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, variedade e natureza de parte das drogas apreendidas, bem como em razão de o agente ostentar outra persecução penal em seu desfavor também por tráfico de drogas, tudo a justificar a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.
2. Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2023).

A propósito, a jurisprudência
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
é firme nesse sentido:

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA – REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA –
GRAVIDADE CONCRETA
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
CONSTRANGIMENTO

ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
– ORDEM DENEGADA. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10134377420248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/07/2024).

Desse modo, não se extrai,
neste remédio constitucional
, a ausência dos pressupostos e requisitos legais da prisão preventiva.

Da
pretensa
inexistência de
periculum
libertatis

O impetrante sustenta que a primariedade, a residência fixa e o trabalho lícito seriam suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva; contudo, verifica-se que tais condições não possuem o condão de neutralizar o risco cautelar evidenciado nos autos.

Assim, rejeita-se a tese nesta ação constitucional.

D
o pleito
de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
.

A
fim de compatibilizar, de um lado, a tutela da liberdade individual do paciente — cuja restrição configura medida de
ultima
ratio
, ou seja, instrumento de intervenção penal de caráter subsidiário e excepcional, somente admissível quando estritamente necessário à salvaguarda de bens jurídicos relevantes — e, de outro, a preservação da ordem pública e a garantia da regularidade da instrução processual,
revela-se inadequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art
igo
319 do Código de Processo Penal.

Pelos fundamentos delineados, rejeita-se a tese defensiva, pois, nesta ação constitucional, não se mostra viável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, revelando-se a manutenção da segregação cautelar medida que se impõe, por encontrar-se em conformidade com o ordenamento jurídico
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
Ian Souza Sant’anna

e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, porquanto a decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, reveladores da presença dos requisitos legais autorizadores da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026